Tribunal: TJSP
Processo: 2206944-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Sentença condenatória foi proferida - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206944-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RODRIGO CAMARGO GONDARIS, Impetrantes CLAUDIO REIMBERG,
EDUARDO ALEXANDRE MARCELINO FILHO e CLAUDIO MARTINS
NEVES DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206944-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2206944-05.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrantes:
CLAUDIO
REIMBERG,
EDUARDO
ALEXANDRE MARCELINO FILHO E
CLAUDIO
MARTINS
NEVES
DE
FRANÇA
Paciente:
RODRIGO CAMARGO GONDARIS
Voto:
29708
Habeas Corpus Sentença condenatória foi proferida -
Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados
CLAUDIO
REIMBERG,
EDUARDO
ALEXANDRE
MARCELINO FILHO e CLAUDIO MARTINS NEVES DE FRANÇA
em favor do paciente RODRIGO CAMARGO GONDARIS, com pedido
de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
Alegam, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer advém da demora no término do
processo, no qual é acusado da prática de roubo majorado, alegando
excesso de prazo, uma vez que o réu está detido desde dezembro de 2019
e, ainda, não foi finalizada a instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206944-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirmam que o Ministério Público insiste
na oitiva da vítima e, por conta disso, excedeu-se o prazo razoável para
que o paciente seja mantido detido sem que haja uma sentença
condenatória.
Dizem, também, que a decisão que manteve
a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, uma
vez não foi somente por conta da pandemia que ocorre excesso de prazo.
Pleiteia,
assim,
liminarmente,
o
relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da
culpa, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 33/36),
prestadas as informações de praxe (fls. 38/43), a douta Procuradoria Geral
da Justiça opinou no sentido de que a ordem se encontra prejudicada (fls.
46/50)
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme se depreende dos autos, em 15
de setembro o MM. Juiz a quo proferiu decisão condenando o paciente
como incurso no delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206944-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Penal à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 13 dias-multa, no valor mínimo legal, negando-lhe o direito de recorrer
em liberdade.
Destarte, a ordem resta prejudicada, visto
que não mais existe interesse processual do paciente no provimento dessa.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR